Tribunal: TJMT
Processo: 1024953-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024953-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ARMANDO ROCHA - CPF: 163.838.269-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, redirecionando exclusivamente ao Estado a obrigação de fornecer o medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg ao autor da ação originária, portador de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1). A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas, com base na estrutura do SUS e na efetividade da tutela, direcionou o cumprimento ao ente estadual, considerando que o medicamento consta no catálogo da rede estadual de saúde (SES/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se a União possui responsabilidade exclusiva pelo fornecimento do medicamento; (iii) verificar se estão presentes os requisitos do Tema 106/STJ para deferimento da obrigação; e (iv) determinar se a obrigação imposta viola o equilíbrio orçamentário do ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de incompetência da Justiça Estadual não pode ser conhecida por esta instância recursal por configurar supressão de instância, já que não foi apreciada pelo juízo de origem, além de ser inaplicável ao caso em razão da modulação temporal do Tema 1234/STF.

4.
O redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso encontra respaldo na jurisprudência do STF (Tema 793) e nos Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, diante da existência de previsão do medicamento no catálogo estadual e da estrutura operacional disponível para seu fornecimento.

5. O redirecionamento não afasta a solidariedade entre os entes federativos, mas visa à racionalização administrativa e à efetividade da prestação jurisdicional.

6.
A urgência no fornecimento do medicamento está demonstrada por relatório médico que aponta risco de evolução fatal da doença e ausência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública.

7. Estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ: prescrição médica fundamentada, hipossuficiência econômica do autor e registro sanitário do fármaco na ANVISA.

8. Alegações genéricas de impacto orçamentário não são suficientes para afastar o dever constitucional de garantir o acesso a tratamentos essenciais, sobretudo em casos de comprovada urgência e necessidade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

1.

O redirecionamento da obrigação de fornecer medicamento de alto custo ao ente federativo que já o disponibiliza em sua rede de saúde é legítimo, nos termos da realidade fático-administrativa do SUS e em atenção à efetividade da tutela jurisdicional.

2. A competência da Justiça Estadual não é afastada automaticamente pela tese firmada no Tema 1234/STF, quando a ação foi ajuizada antes da modulação de seus efeitos.

3. A demonstração de urgência e a presença dos requisitos do Tema 106/STJ legitimam a concessão da tutela para fornecimento de medicamento.

4. Alegações genéricas de impacto orçamentário não afastam o dever do Estado de garantir o direito à saúde em casos de comprovada necessidade clínica e urgência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º; 23, II; 37, caput; 196. CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, RE 1411262 (Tema 1234), j. 19.09.2024 (com modulação); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, para redirecionar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg (OFEV) ao autor da ação originária, diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas, com base na estrutura hierárquica do SUS e no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, direcionou o cumprimento ao ente estadual, tendo em vista tratar-se de medicamento de alto custo, fora da atenção básica, e previsto no catálogo da rede estadual de saúde (SES/MT). (id. 237290666)

O agravante sustenta: (i) a incompetência da Justiça Estadual, invocando o Tema 1234/STF; (ii) a responsabilidade exclusiva da União pelo fornecimento do fármaco; (iii) a ausência dos requisitos do Tema 106/STJ; e (iv) o risco de desequilíbrio orçamentário ao Estado. (id. 261889258)

O agravado Luiz Armando Rocha apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 270187361)

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção da decisão agravada. (id. 252516694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, impende observar que a matéria não foi objeto de enfrentamento pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua apreciação direta nesta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância.

Com efeito, eventual rediscussão da competência absoluta, fundada na alegada responsabilidade exclusiva da União em razão da natureza dos medicamentos (sem registro na ANVISA ou para uso
off label
), deve ser submetida ao contraditório e à análise originária do juízo de primeiro grau, inexistindo juízo precluso sobre o tema, mas também não podendo esta Corte substituí-lo na análise inaugural da questão.

Cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento tem o seu efeito devolutivo limitado, o que impede que o tribunal analise questões que não foram debatidas na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.
2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados . 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional.
4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional
.Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (destaquei)

Ademais, pois a ação foi ajuizada em 26/07/2024, anteriormente à publicação do acórdão no DJe, em 19/09/2024, conforme expressamente reconhecido pela modulação de efeitos firmada na própria decisão do STF, o que afasta a aplicação imediata da tese firmada quanto à necessidade de remessa à Justiça Federal.

No caso dos autos, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso se justifica por critérios técnicos, jurídicos e administrativos, alinhando-se à estrutura tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS), à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e aos Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

O medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg, embora não padronizado no âmbito da RENAME ou incorporado pelo SUS para a patologia do autor, é listado no Catálogo de Medicamentos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, conforme comprova o documento SIAG n.º 0011453 (Disponível em < http://eses.saude.mt.gov.br/CATMED/Catalogo.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 >, código SIAG 1074398, acesso em 19 de setembro de 2024):

Tal registro evidencia que a aquisição e a dispensação pela rede estadual são operacionalmente possíveis e compatíveis com a sua estrutura e orçamento, notadamente porque o fármaco é de alto custo e destinado ao tratamento de doença crônica e progressiva, cuja gestão, por lógica da regionalização do SUS, se insere nas atribuições da assistência farmacêutica de média e alta complexidade.

Como já assentado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, o magistrado pode, com base na realidade fático-administrativa do caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente com maior capacidade técnico-operacional, sem que isso importe exclusão da solidariedade ou exoneração definitiva dos demais.

Nesse sentido, os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ preveem que, quando o medicamento ou tratamento já é fornecido por determinado ente da Federação, ou está estruturado para tanto, é legítimo ao juiz atribuir a ele, prioritariamente, o cumprimento da obrigação judicial, em atenção à racionalidade administrativa, à efetividade da tutela e à proteção do erário.

Ademais, essa orientação é coerente com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), e com o voto da relatora no julgamento do Tema 793/STF, que expressamente admite o redirecionamento da obrigação judicial de fornecimento conforme as competências operacionais no SUS

A urgência no fornecimento também restou demonstrada. Os autos contêm prescrição médica detalhada, indicando que o agravado é portador de fibrose pulmonar idiopática avançada, com histórico de piora clínica e ineficácia das opções terapêuticas disponíveis na rede pública. O relatório médico atesta que o medicamento prescrito é uma das únicas alternativas existentes para modificar o curso da doença, que apresenta risco de evolução fatal.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos do Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), esta também não merece prosperar. Estão preenchidos os três requisitos exigidos:

1.

Prescrição médica fundamentada, com justificativa clínica clara e individualizada;

2.

Hipossuficiência econômica da parte agravada, presumida por sua representação pela Defensoria Pública;

3.

Registro sanitário do medicamento na ANVISA, conforme consulta pública e laudo médico.

Por fim, a alegação de desequilíbrio orçamentário carece de respaldo probatório nos autos. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que alegações genéricas sobre impacto financeiro não afastam o dever constitucional dos entes federativos de garantir o acesso a tratamentos essenciais, sobretudo quando há prova inequívoca da urgência e da imprescindibilidade terapêutica.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se plenamente amparada na jurisprudência do STF e STJ, bem como no parecer ministerial, e não merece reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025